Tribunal: CARF
Processo: 14120.000371/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 30/11/2006
LEGITIMIDADE PASSIVA
Em se tratando de produtor rural pessoa jurídica, sendo a autuação decorrente da não apresentação de documentos relativos ao período de 01/01/1997 a 31/12/2006, já não há sub-rogação na responsabilidade deste produtor pelo recolhimento das contribuições previdenciárias.
MPF
Presente no MPF a autorização para verificação quanto As contribuições previdenciárias instituídas a titulo de substituição - comercialização de produção rural.
AFERIÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO VAZIA
Levantamento realizado com base nas Notas Fiscais de Entrada emitidas pelo adquirente da produção rural. Valores reais provenientes da comercialização. Ausência de aferição indireta.
EXCESSO DE LANÇAMENTO
Alegação de excesso de lançamento por terem sido as contribuições calculadas sobre base de calculo nos termos do artigo 28, § 4 da Lei 8.870/1994. Questionamento vazio a teor do próprio artigo:
"Art. 28. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação".
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25, I e II, da Lei n° 8.870/1994
Impossibilidade de reconhecimento e declaração, no âmbito administrativo, da inconstitucionalidade de dispositivos legais assim não declarados pelos órgãos jurisdicionais e políticos competentes, nem reconhecido pela Chefia do Poder.
SELIC.
É licita a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000371/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.310 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA ELDORADO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 30/11/2006
LEGITIMIDADE PASSIVA
Em se tratando de produtor rural pessoa jurídica, sendo a autuação decorrente
da não apresentação de documentos relativos ao período de 01/01/1997 a
31/12/2006, já não há sub-rogação na responsabilidade deste produtor pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias.
MPF
Presente no MPF a autorização para verificação quanto As contribuições
previdenciárias instituídas a titulo de substituição - comercialização de
produção rural.
AFERIÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO VAZIA
Levantamento realizado com base nas Notas Fiscais de Entrada emitidas pelo
adquirente da produção rural. Valores reais provenientes da comercialização.
Ausência de aferição indireta.
EXCESSO DE LANÇAMENTO
Alegação de excesso de lançamento por terem sido as contribuições calculadas
sobre base de calculo nos termos do artigo 28, § 4 da Lei 8.870/1994.
Questionamento vazio a teor do próprio artigo:
"Art. 28. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação".
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25, I e II, da Lei n° 8.870/1994
Impossibilidade de reconhecimento e declaração, no âmbito administrativo, da
inconstitucionalidade de dispositivos legais assim não declarados pelos órgãos
jurisdicionais e políticos competentes, nem reconhecido pela Chefia do Poder.
SELIC.
É licita a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições
sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000371/2007-14
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.310 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000371/2007-14

NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fofano dos Santos,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-15.169 -
4a Turma da DRJ/CGE, fls. 138 a 154.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Em sede de Auditoria Fiscal, sob a égide do Mandado de Procedimento Fiscal n°
09413024F00, f. 15 certificado pelo Auditor Fiscal Leonildo Libério Alves da Silva, foi
por este lavrado a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n° 37.039.135-7,
protocolado na Secretaria da Receita Federal sob n° 14120.000371/2007-14, em face do
sujeito passivo acima identificado, consolidado em 29/11/2007, no valor de R$
31.928,36 (trinta e um mil e novecentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos).
Contribuições devidas à Seguridade Social e não recolhidas correspondentes às rubricas:
Rural, SAT/RAT-financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e
as destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR.
As contribuições lançadas incidem sobre os valores correspondentes à receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.310 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000371/2007-14

Assevera o contribuinte que não pode prevalecer a NFLD, aduzindo em síntese:
1. a impugnante é pane ilegítima para figurar no lançamento,
porque a responsabilidade de pagamento dos tributos é do adquirente;
2. não foi respeitado o MPF, tendo sido realizado lançamento que não estava referido
nos mandados de procedimento fiscal;
3. Atuar em desacordo com o Mandado de Procedimento Fiscal acarreta a ilegalidade do
ato administrativo praticado, implicando vicio insanável por falta de fundamentação
jurídica para dar-lhe o necessário embasamento;
4. que a fiscalização utilizou como base de cálculo para o levantamento das
contribuições previdenciárias os valores indicados nas Notas Fiscais de Produtor,
emitidas pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, fixados cm
pautas fiscais, apurando, assim, os valores por aferição indireta, sem respeitar os
procedimentos previstos na legislação aplicável;
5. que foi utilizado um código FPAS não aplicável para a realização do lançamento
tributário, como demonstra o DAD e demais relatórios contidos na NFLD;
6. a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito deve ser cancelada por lerem sido
equivocados c precários, a apuração e levantamento fiscal dos quais resultaram as
definições da base de calculo considerada para fins de determinação das contribuições
constituídas no lançamento;
7. que houve excesso de lançamento por terem sido as contribuições calculadas sobre
montantes que jamais poderiam compor a base de calculo nos termos do artigo 28, § 4
da Lei 8.870/1994;
8. A legislação que fundamentou a constituição do crédito tributário foi revogada, ou
seja, foi revogado o artigo 25, incisos I e II, da Lei n° 8.870/1994 pela Emenda
Constitucional n° 20/1998;
9. a cobrança de juros de mora - Taxa SELIC é ilegal, dessa forma deve ser cancelada.
A impugnante requer a realização de diligência nos estabelecimentos adquirentes dos
produtos para demonstrar terem adquirido os animais para os fins previstos no artigo 28,
§ 4°, da Lei 8.870/1994.
DO PEDIDO
Requer: seja decretada a nulidade integral do lançamento do crédito tributário c o seu
posterior cancelamento
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 30/11/2006
LEGITIMIDADE PASSIVA
Em se tratando de produtor rural pessoa jurídica, sendo a autuação decorrente
da não apresentação de documentos relativos ao período de 01/01/1997 a
31/12/2006, já não há sub-rogação na responsabilidade deste produtor pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.310 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000371/2007-14

MPF
Presente no MPF a autorização para verificação quanto As contribuições
previdenciárias instituídas a titulo de substituição - comercialização de
produção rural.
AFERIÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO VAZIA
Levantamento realizado com base nas Notas Fiscais de Entrada emitidas pelo
adquirente da produção rural. Valores reais provenientes da comercialização.
Ausência de aferição indireta.
EXCESSO DE LANÇAMENTO
Alegação de excesso de lançamento por terem sido as contribuições calculadas
sobre base de calculo nos termos do artigo 28, § 4 da Lei 8.870/1994.
Questionamento vazio a teor do próprio artigo:
"Art. 28. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação".
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25, I e II, da Lei n° 8.870/1994
Impossibilidade de reconhecimento e declaração, no âmbito administrativo, da
inconstitucionalidade de dispositivos legais assim não declarados pelos órgãos
jurisdicionais e políticos competentes, nem reconhecido pela Chefia do Poder.
SELIC.
É licita a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições
sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS. Art. 34 da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 166 a 184, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
1 – DAS PRELIMINARES
Da ilegitimidade da recorrente
O r. Acordão merece ser cancelado tendo em vista que a Recorrente é parte ilegítima
para figurar no lançamento porque, conforme o artigo 28, parágrafo 4°. da Lei 8.870/94;
a obrigação pelo pagamento das contribuições é de responsabilidade do adquirente.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.310 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000371/2007-14

8. Nos termos do referido dispositivo, compete ao adquirente a responsabilidade
tributária por subrogação, com a exclusão total da responsabilidade do produtor rural
efetuar o recolhimento das contribuições.
9. Portanto, jamais a Recorrente poderia figurar na NFLD por ser parte ilegítima.
Da inexistência de Mandado de Procedimento Fiscal
A Recorrente tem o direito de não sofrer a cobrança das Contribuições objeto da NFLD
impugnada, por ter sido irregular o procedimento fiscalizatório que ensejou o
lançamento tributário.
11. Esta nulidade é decorrente da ilegalidade praticada pelos Auditores Fiscais que
formalizaram o Lançamento, pois constata-se nos MPFs que não possuíam poderes de
fiscalizar e constituir contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta da
comercialização. 12. Nos termos desses MPFs, a fiscalização estava limitada às
contribuições previstas no artigo 11, parágrafo único, alíneas "a", "h" e "c", e
contribuições por lei devidas à terceiros, como pode ser verificado no campo
"Procedimento Fiscal" desses documentos, com a seguinte redação:
"Contribuições Sociais previstas no art. 11, parágrafo único, alíneas "a", "h" e "c", da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e contribuições por lei devidas a terceiros
conveniados, provenientes de empresas ou equiparados, na forma do parágrafo 1° do
artigo 3° da Medida Provisória n° 258, de 21 de julho de 1991" (g.n.).
( ... )
Nestes termos, os Auditores Fiscais a que se referem os citados MPFs, somente
possuíam poderes de fiscalizar e realizar o Lançamento das contribuições sociais
mencionadas nas alíneas "a" a "c" desse dispositivo legal, não tendo poderes de
constituir crédito tributário de contribuição incidente sobre receita bruta.
( ... )
Contudo a NFLD impugnada, nestes termos, é nula por representar ato ilegal dos
Auditores Fiscais, que não obstante o campo de atuação limitado nas MPFs,
extrapolaram o seu poder ao realizarem o Lançamento de tributo que não estava referido
nesses Mandados.
17. A ilegalidade é decorrente da falta de poderes desses Auditores Fiscais em razão do
regime de competência instituída pelo Decreto n° 3.969, de 15 de outubro de 2001, com
redação dada pelo Decreto n° 4.058, de 18 de dezembro de 2001, no qual está
determinado que os Agentes Fiscais apenas terão os poderes de fiscalizar e autuar na
medida do que lhes for concedido por MPF e em relação aos tributos mencionados no
Mandado, nos seguintes termos:
Da Indevida Aferição Indireta e Impossibilidade de utilização de valores da Pauta
Fiscal
Para ser possível a realização do lançamento por aferição indireta, necessariamente, a
Recorrente deveria ter se negado a apresentar a documentação fiscal solicitada, algo que
jamais ocorreu, porque buscou separar no tempo determinado pela fiscalização os
documentos fiscais solicitados e somente não os apresentou no tempo determinado por
ter sido muito curto.
25. Demais disso, jamais a fiscalização poderia ter se baseado no valor das pautas
fiscais da SEFA/MS para apurar os supostos valores das receitas brutas de
comercialização da produção rural da Recorrente, por representar um procedimento que
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.310 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000371/2007-14

não representa a forma de realização de aferição indireta de valor de receita bruta da
comercialização da produção rural.
Equivocado Código FPAS no DAD - Erro de Direito
26. A NFLD também merece ser cancelada, porque os Auditores Fiscais indicaram um
código FPAS não aplicável para a realização do lançamento tributário.
27. Como demonstra o DAD e demais relatórios contidos na NFLD, os Auditores
Fiscais indicaram para a realização do lançamento o Código FPAS n° 744, com a
seguinte redação considerando a redação contida no Anexo ll da Instrução Normativa
MPS/SRP no 3/2005:

Da Apuração e Levantamento Fiscal Equivocados e Precários
O r. Acórdão também merece ser cancelada por terem sido equivocados e precários a
apuração e levantamento fiscal dos quais resultaram a definição da base de cálculo
considerada para fins de determinação das contribuições constituídas no lançamento.
29. Isto porque a quase totalidade dos animais comercializados pela Recorrente foram
destinados pelos seus adquirentes para a criação pecuária, como demonstram os anexos
documentos exemplificativos; cujas receitas não poderiam ter sido consideradas para a
realização do lançamento conforme artigo 247; inciso I da IN SRF 03/2005.
Do Excesso de lançamento
Do equivocado e precário levantamento fiscal realizado pelos Auditores Fiscais resulta
excesso de lançamento, por terem sido as contribuições calculadas sobre montantes que
jamais poderiam compor a base de cálculo.
2 - DO DIREITO
Notificada não deve as contribuições da NFLD
A Recorrente não pode ser considerada sujeito passivo das contribuições constituídas na
NFLD por terem sido calculadas sobre montantes que jamais poderiam compor a base
de cálculo nos termos do artigo 28, parágrafo 4 da Lei 8.870/94.
A Revogação do artigo 25 da Lei n° 8.870/94 pela Emenda Constitucional n°
20/98.
0 lançamento realizado também merece ser cancelado por ter o artigo 25, incisos I e ll
da Lei n° 8.870/94 sido revogado pela Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro
de 1998.
35. Esta revogação decorre da incompatibilidade destes dispositivos ao §9° posto por
esta Emenda Constitucional no artigo 195 da CF/88, com a seguinte redação, in verbis:
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.310 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000371/2007-14

"Art. 195. ...
§ 9°. As contribuições sociais previstas no inciso I deste artigo poderão ter alíquotas ou
bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica ou utilização intensiva
de mão-de-obra".
A Ilegalidade dos Juros SELIC
A NFLD também deve ser cancelada, pois está exigindo da Autuada, juros de mora 6
taxa SELIC, cobrança flagrantemente ilegal como vem decidindo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça nos trechos de recente julgamento da lavra do Min. Franciulli
Netto:
A Diligência
Caso este Juízo entenda ser necessário; a Recorrente requer a realização de diligência
nos estabelecimentos adquirentes dos produtos para demonstrar terem adquirido os
animais para os fins previstos no artigo 28, parágrafo 4°. da Lei 8.870/94.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com a consequente anulação do lançamento tributário.
De antemão, quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono,
informo que, de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível,
conforme o referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também tema súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Ademais, considerando que a recorrente não apresentou novas razões de defesa,
não apresentou novas provas e nem contestou qualquer omissão de decisão sobre sua
impugnação perante órgão julgador de primeira instância, como também o fato de que eu
concordo plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de seguir o mandamento do
& 3o do artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.310 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000371/2007-14

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
ADMISSIBILIDADE
A impugnação apresentada pelo sujeito passivo é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos pela Portaria da Secretaria da Receita Federal do Brasil n°
10.875, de 16/08/2007, que disciplinam o processo administrativo fiscal relativo às
contribuições sociais de que tratam os artigos 2° e 3o da Lei 11.457, de 16 de março de
2007. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Ilegitimidade Passiva
O sujeito passivo alega que é parte ilegítima para figurar no lançamento porque a
responsabilidade de pagamento dos tributos é do adquirente da produção rural,
entretanto, essa sub-rogação, em relação ao produtor rural pessoa jurídica terminou em
10/10/1996 com a revogação do §4° do Art. 25 da Lei 8.870, de 15 de abril de 1994,
pela Medida Provisória n° 1.523, de 11 de outubro de 1996, reeditada até a conversão
na Lei 9.528, de 10/12/1997. Dispunha o referido parágrafo 4o:
Art. 25. A contribuição prevista no art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
devida à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção
rural, passa a ser a seguinte:
(.....)
§ 4o O adquirente, o consignatário ou a cooperativa ficam subrogados nas obrigações do
empregador pelo recolhimento das contribuições devidas nos termos deste artigo, salvo
no caso do § 2o e de comercialização da produção no exterior ou, diretamente, no
varejo, ao consumidor, (grifamos)
A mencionada Medida Provisória n° 1.523/1996, através de seu artigo 6o, revoga o §4°
acima, com vigência a partir de 11/10/1996, data de sua publicação. Verbis:
Art. 6o Revogam-se as disposições em contrário, especialmente, o Lei n° 3.529, de 13
de janeiro de 1959, o Decreto-lei n° 158, de 10 de fevereiro de 1967, a Lei n° 5.527, de
8 de novembro de 1968, a Lei n° 5.939. de 19de novembro de 1973, a Lei n° 6.903. de
30 abril de 1981. a Lei No 7.850, de 23 de outubro de 1989. os §§ 2° e 5o do art. 38 da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, § 5o do art. 3o da Lei n° 8.213. de 24 de julho de
1991, a Lei n° 8.641, de 31 de março de 1993 eo§4° do art. 25 da Lei n° 8.870, de 15 de
abril de 1994.(grifamos)
A titulo de esclarecimento, salientamos que a sub-rogação existente hoje, relativamente
à responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre
a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, alcança somente o
produtor rural pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 da Lei
8,212/1991 e o segurado especial instituído pela Constituição Federal de 1988, através
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.310 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000371/2007-14

do § 8o do seu artigo 195, conforme dispõe o inciso IV do artigo 30 da Lei 8.212 de 24
julho de 1991, vejamos:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei no
8.620, de 5.1.93).
(...)
IV- a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei
9.528, de 10.12.97)(grifamos)
Portanto, tratando-se o presente caso de produtor rural pessoa jurídica e sendo o
presente lançamento relativo ao período de 01/03/2004 a 30/11/2006, já não há sub-
rogação na responsabilidade deste produtor pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias.
MPF
Não prospera a alegação de que não foi respeitado o MPF, tendo sido realizado
lançamento de contribuições não mencionadas no referido Mandado de Procedimento
Fiscal. Como podemos ver no próprio MPF, fl. 06, temos como VERIFICAÇÕES
OBRIGATÓRIAS:
Verificação do cumprimento das obrigações relativas às Contribuições Sociais
administradas pela RFB, conforme determina o art. 2°, da Lei 11.457, de 16/03/2007, e
àquelas relativas a terceiros, conforme determina o art. 3o da Lei 11.457, de 16/03/2007.
(....)
XIII — verificação do cumprimento das obrigações previdenciárias e para outras
entidades e fundos - comercialização de produção -contribuições próprias.(grifamos)
Como vemos acima, está explícita a determinação contida no MPF para verificação do
cumprimento das obrigações relativas às contribuições incidentes sobre receita
proveniente da comercialização de produção rural e, ainda, conforme estabelecem os
artigos 2° e 3o da Lei 11.457/2007 mencionados no próprio MPF como quesito a ser
cumprido, verbis:
Art. o Além das competências atribuidas pela legislação vigente à Secretaria da Receita
Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alineas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituidas a título
de substituição. (Vide Decreto n" 6.103, de 2007).(grifamos)
Ari. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei. (Vide Decreto n°6. 103, de 2007).
Portanto, tratando a presente NFLD de lançamento de contribuições instituídas a título
de substituição (comercialização dc produção rural), faz-se presente a autorização para
tal, não havendo, no MPF em questão, vício algum que possa macular o crédito
previdenciário constituído.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.310 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000371/2007-14

A FER1ÇÃO INDIRETA
Alega o contribuinte que foram apurados os valores por aferição indireta, sem respeitar
os procedimentos previstos na legislação aplicável.
Porém, ao que se extrai do Relatório Fiscal, fls. 22/24, o levantamento foi realizado com
base nas Notas Fiscais de Entrada emitidas pelo adquirente da produção rural, cujas
cópias encontram-se juntadas às fls. 25/32. Portanto, valores reais provenientes da
comercialização.
CÓDIGO FPAS 744
Diante da alegação do contribuinte de que o cód. FPAS 744 utilizado não é aplicável ao
lançamento em questão, esclarece-se que este código é único para todas aquelas
operações indicadas na tabela transcrita por este à fl. 78, incluindo o PRODUTOR
RURAL PESSOA JURÍDICA.
EXCESSO DE LANÇAMENTO
A respeito da alegação de que houve excesso de lançamento por terem sido as
contribuições calculadas sobre montantes que jamais poderiam compor a base de
calculo nos termos do artigo 28, § 4 da Lei 8.870/1994, citamos abaixo o referido
artigo:
Art. 28. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Portanto, resta vazio o questionamento.
Ari. 25,1 e II, da Lei n° 8.870/1994-Revogação
Afirma o contribuinte que a legislação que fundamentou a constituição do crédito
tributário foi revogada, ou seja, foram revogados o caput do artigo 25 c seus incisos I e
II, da Lei n° 8.870/1994, pela Emenda Constitucional n° 20/1998.
Acerca dessa interpretação, temos que as determinações legais devem ser cumpridas em
seus estritos termos pelo Fisco, dado o caráter vinculado de sua atividade; qualquer
consideração relativa à validade frente às determinações constitucionais e legais deve
ser levada a outro foro que não a esfera administrativa, sendo impossível a este órgão
julgador se manifestar a respeito, tendo em vista o disposto no Parecer CJ/MPAS n°
2547/2001:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
PARA O SAT E TERCEIROS REFERENTES A TRABALHADORES AVULSOS.
RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO, NA SEARA ADMINISTRATIVA, DE
INCONSTITUCIONALIDADE IMPOSSIBILIDADE
Impossibilidade de reconhecimento e declaração, no âmbito administrativo, da
inconstitucionalidade de dispositivos legais assim não declarados pelos órgãos
jurisdicionais e políticos competentes, nem reconhecido pela Chefia do Poder.
Portanto, o caput do artigo 25 e seus incisos I c II, da Lei n° 8.870/1994, encontram-se
plenamente em vigor, devendo ser obedecidos pelo Fisco.
SELIC
Quanto à contestação pelo autuado relativamente à correção monetária pela taxa de
juros SELIC, temos:
Podemos recordar que, para fatos geradores ocorridos a partir de janeiro/95, quando foi
extinta a correção monetária, ao valor originário dos tributos, c inclusive à contribuição
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.310 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000371/2007-14

previdenciária administrada pelo INSS, recolhidos em atraso, passou a ser acrescido o
juro de mora, aplicado na forma do artigo 84, inciso I, parágrafo 4o, da I-ei 8.981, de
20/01/95. Esta disposição foi posteriormente modificada, recebendo a redação dada pela
Lei no 9.065/95 e consolidando-se no artigo 34 da Lei 8.212/91, na redação
restabelecida pela Lei 9.528/97:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS. incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art 13 da Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora. todos de
caráter irrelevável.
Como já mencionado anteriormente, as determinações legais devem ser cumpridas em
seus estritos termos pelo fisco, dado o caráter vinculado de sua atividade; qualquer
consideração a respeito da validade frente às determinações constitucionais e legais
deve ser levada ao Poder Judiciário, sendo impossível a este órgão julgador manifestar-
se a respeito, tendo em vista o disposto no Parecer CJ/MPAS n° 2547/2001, já citado
anteriormente.
Até o presente momento nada foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal
acerca de possível inconstitucionalidade da Taxa SELIC, razão pela qual presume-se
sua constitucionalidade c, por conseguinte, sua legalidade, com a obrigatória incidência
sobre os débitos previdenciários.
Portanto, enquanto o artigo citado da Lei n° S.212/91 estiver plenamente em vigor,
deverá ser obedecido pelo Fisco, cabendo ao contribuinte buscar o Poder Judiciário,
caso pretenda torná-lo inaplicável, ressaltando-se que a instancia administrativa não é
competente para decidir acerca de ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei.
Assim, tem-se que a presente NFLD está revestido das formalidades legais e apta a
produzir seus efeitos.
Dessa forma e por todo o exposto, VOTO por juigãr PROCEDENTE o lançamento,
com manutenção do crédito de R$ 31.928,36.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital